Tribunal: TJDFT
Processo: 0700185-64.2019.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-06

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) No do Processo: 0700185-64.2019.8.07.0000 AGRAVANTE: RAPHA CONSTRUTORA E INCORPORADORA SPE LTDA - ME AGRAVADO: DOMINIO ENGENHARIA S/A Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Tendo em vista que o conteúdo desta Petição Cível foi considerado prejudicado nos autos da Apelação no 2016.01.1.026659-2 (0007337-12.2016.8.07.0001), arquivem-se os presentes autos. Brasília, 30 de setembro de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora